Tribunal: TJSP
Processo: 0000215-53.2006.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Valor inferior ao de alçada – Hipótese em que são cabíveis embargos infringentes, tendo em vista o baixo valor do crédito – Princípio da fungibilidade – Inaplicabilidade – APELO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192116
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000215-53.2006.8.26.0458, da Comarca de Piratininga, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIRATININGA, é apelado SONIA MARIA ALVES VALOES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000215-53.2006.8.26.0458 -Voto no 37031 fda
2
VOTO No : 37031
APEL.No : 0000215-53.2006.8.26.0458
COMARCA : PIRATININGA
APTE. : MUNICÍPIO DE PIRATININGA
APDO. : SONIA MARIA ALVES VALOES
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Valor inferior ao de
alçada Hipótese em que são cabíveis embargos infringentes,
tendo em vista o baixo valor do crédito
Princípio da
fungibilidade Inaplicabilidade APELO NÃO CONHECIDO.
1. Apelação do exequente MUNICÍPIO DE PIRATININGA (fls.
57/ss) contra r. sentença (fls. 47/ss) proferida em Execução Fiscal movida contra
SONIA MARIA ALVES VALOES, referente a IPTU, exercícios de 2003 e 2004, no
valor de R$ 423,36 03/2005, cf. fls. 02).
2. A r. sentença julgou extinto o processo, sob o fundamento
de que se operou a prescrição dos créditos discutidos.
3. Em seu recurso sustenta o Município, em síntese, que não
ocorreu a prescrição eis que não ficou inerte; que a morosidade da justiça no
cumprimento de determinações judiciais não pode lhe prejudicar. Por fim, requer
o prosseguimento do feito.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.
5. As partes não se opuseram ao julgamento virtual desse
recurso.
É o relatório.
6. Não se conhece do apelo.
Isso porque na data da distribuição da execução, 50 ORTNs
valiam R$ 529,63 (março/2006), de acordo com o entendimento firmado pelo E.
STJ no Recurso Especial no 1.168.625/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 09/06/2010,
ou seja, superior ao valor exequendo R$ 423,36 (fls. 02).
Assim, aplicável à espécie o artigo 34 da Lei de Execuções
Fiscais, o qual dispõe que das sentenças de primeira instância proferidas em
execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000215-53.2006.8.26.0458 -Voto no 37031 fda
3
declaração.
Desta feita, os recursos cabíveis devem ser apreciados pelo
próprio juízo de Primeiro Grau, o que foi confirmado pelo e. Supremo Tribunal
Federal, pois no Recurso Extraordinário no 111604/BA, 1a Turma, Relator Ministro
RAFAEL MAYER, j. 25/11/1986 (cf. site do STF). Confira-se:
EXECUÇÃO
FISCAL.
APELAÇÃO.
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ART. 34 DA LEI 6.830/80. CABE
APELAÇÃO, BEM COMO DUPLO GRAU (ART. 475 DO CPC) NAS
EXECUÇÕES FISCAIS CUJO VALOR A DATA DA DISTRIBUIÇÃO
SEJA SUPERIOR A 50 ORTN (ART. 34 DA LEI 6.830/80). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.
Aliás, neste sentido são os julgados do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, citando-se o seguinte a título de exemplo:
"Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de
valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes
e de declaração (art. 34 da Lei 6.830/80)" AgA 425.293/SP, Rel. Min.
Francisco Peçanha Martins, DJU 28.03.05) (cf. AgRg no Ag 927781
/ PR, Rel. Min. Ministro CASTRO MEIRA, j. 23/10/2007, DJ
08.11.2007 p. 219).
Anote-se, conforme o fez THEOTÔNIO NEGRÃO, que a
constitucionalidade do art. 34 da Lei de Execução Fiscal já foi afirmada pelo C.
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo 114.709-1 AgRg-CE, rel.
Min. Aldir Passarinho, j. 29.5/87, v.u., DJU 28.8.87, p. 17.578 (in NEGRÃO,
Theotonio e GOUVÊA, José Roberto F. Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor. 36a ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 1406, art. 34 LEF:
nota 3).
Sendo assim, não caberia outro recurso, salvo os embargos
previstos expressamente no artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais, prestigiando-
se, desta forma, o principio da singularidade, também conhecido por principio da
unirrecorribilidade, ou unicidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000215-53.2006.8.26.0458 -Voto no 37031 fda
4
A esse respeito, segundo Nelson Nery Junior, em sua obra
Teoria Geral dos Recursos, 6a Edição, ed. RT, pág. 119.
“No sistema do CPC brasileiro vige o principio da singularidade
dos
recursos,
também
denominado
de
principio
da
unirrecorribilidade, ou ainda de principio da unicidade, segundo o
qual, para cada ato judicial recorrível há um único recurso
previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição
simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do
mesmo ato judicial.”
Vale dizer, a sentença proferida em execução fiscal de valor
inferior ao de alçada, que possibilita a interposição de embargos infringentes e de
declaração (art. 34 da Lei de Execução Fiscal), não enseja a impugnação por
apelação.
Ressalte-se, por relevante, que é incabível a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, eis que os critérios para a aferição do
cabimento do recurso adequado foram traçados objetivamente pelo recurso
repetitivo acima mencionado, de modo que o erro na interposição não representa
dúvida objetiva. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. EXECUÇÃO FISCAL.
VALOR
DE
ALÇADA
INFERIOR
A
50
ORTNs.
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO.
FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve
a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a
tese do recorrente.
2. Não cabe o recurso de apelação nas execuções fiscais de valor inferior a
50 ORTNs, não se aplicando, no feito, o princípio da fungibilidade.
Precedentes.
3. Recurso especial não provido.
(REsp 1233828/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000215-53.2006.8.26.0458 -Voto no 37031 fda
5
julgado em 01/03/2011, DJe 17/03/2011)
Dessa forma, não se pode conhecer da apelação, por se
cuidar de hipótese de não cabimento.
Pelo meu voto, não se conhece do apelo.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator